Tribunal: TCU
Processo: 005.213/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4296/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.213/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Carlos Borges Bemfica (XXX.604.265-XX); Benitez Coelho (XXX.474.367-XX); Gilmar Macedo Santos (XXX.035.837-XX); Heber Rodrigues Siqueira (XXX.676.677-XX); Helder Francisco Pimentel de Sant Anna (XXX.339.135-XX); Ivanildo Rodrigues dos Santos (XXX.189.231-XX); Joao de Deus Coelho (XXX.130.462-XX); Jorge Pinho da Cruz Filho (XXX.539.657-XX); Maria do Livramento (XXX.373.801-XX); Telma Veronica Carneiro Lima (XXX.817.334-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.